Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743173-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORALICE SANTOS DE ALMEIDA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo como agravo interno (contra a decisão de indeferimento da gratuidade em grau revisional) a "petição interlocutória" de DORALICE SANTOS DE ALMEIDA. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito